Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-47.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003749-47.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA DE OLIVEIRA ASSIS FERNANDES - CPF: 068.931.851-03 (APELANTE), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DESACATO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRESENÇA APENAS DE
ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS
CONDENAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE O CRIME DE LESÕES CORPORAIS E RESISTÊNCIA
. CONDUTAS AUTÔNOMAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de desacato, resistência, lesão corporal e dano qualificado, requerendo, o reconhecimento da gratuidade de justiça
para o não pagamento das custas processuais,
a absolvição
do crime de desacato, e aplicação da con
s
u
n
ção entre os crimes de lesões corporais e resistência
.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência para apreciação do pedido de isenção de custas processuais; (
ii
) avaliar a suficiência do conjunto probatório para condenação pelo crime de desacato; (
iii
) determinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e lesão corporal; e (
iv
) examinar a legalidade da dosimetria e eventual substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1.
A análise da gratuidade de justiça, para fins de isenção de custas, compete ao juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A condenação pelo crime de desacato não encontra respaldo em provas produzidas sob contraditório, sendo inadmissível a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

3.
Em respeito ao princípio
i
n dubio pro reo
, impõe-se a absolvição quando ausente prova judicial segura e inequívoca acerca da prática do crime de desacato, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4.
Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de resistência e lesão corporal quando as condutas possuem autonomia fática e normativa, como ocorre quando a agressão física ultrapassa a finalidade de impedir a ação policial, hipótese em que se mostra adequada a aplicação do art. 329, §2o, do Código Penal.

5.
A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, não havendo óbice à sua aplicação no caso concreto, diante das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A análise do pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção de custas compete ao juízo da execução penal. 2. Não se admite condenação penal fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, à luz do art. 155 do CPP. 3. A absolvição é medida de rigor quando ausente prova judicial robusta, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
. 4. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e lesão corporal quando as condutas são autônomas. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 44, 59 e 329, §2o, do Código Penal;
arts
. 155, 386, VII, e 804 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 598.051/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/12/2020.

STJ –
AgRg
no REsp 1.626.215/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/02/2019.

TJMT –
ApCrim
n. 1011720-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela defesa
contra sentença oralmente proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças (MT) que, julgando procedentes os pedidos lançados na exordial
acusatória, condenou LUANA DE OLIVEIRA ASSIS FERNANDES pela prática das
condutas tipificadas pelo artigo 331 (desacato); artigo 129 (lesão corporal); artigo
329 (resistência) e artigo 163, parágrafo único, (dano qualificado), todos do Código
Penal, a pena total (concurso material) de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de
detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 02 (duas)
restritivas de direitos.

Em suas razões
(Id. 321952409)
a defesa postula
:

1) a absolvição do acusado pela imputação do delito de

desacato, alegando insuficiência de provas de autoria, com arrimo nos artigos 155,
caput

e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal – CPP.

2) a aplicação do princípio da consunção a fim de absorver o

crime de lesão corporal pelo crime de resistência por “ausência de dolo autônomo e por

se tratar de meio necessário à prática do crime de resistência, evitando-se, assim, o
bis

in idem”.

3) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais,

diante da hipossuficiência financeira da acusada.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
des
provimento do presente

recurso, mantendo-se
incólume
a sentença
objurgada (
I
d.
321952411)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pel
a

Procuradora

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
opinou pelo desprovimento
do recurso,

mantendo
incólume
a
r.

sentença
(Id.
334962363
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
sendo tempestivo,
conheço do recurso interposto
e passo a análise das teses defensivas.

I- Mé
rito:

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id.
321952354)
acerca dos fatos:

“(...)
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia

28 de fevereiro de 2022, por volta de 01 h, na residência situada na Rua Ana

Lira, no 886, Bairro Santo Antônio, nesta urbe, assim como na Central de

Registro de Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, localizada na Rua Goiás

esquina com a Rua Carajás, no 794, Centro, nesta cidade, a denunciada

desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, dizendo

aos policiais militares Rogério Cavalcante de Souza e
Allyson
Marcelo

Pedrozo: “Seus policiais pau no cu, todos os policiais do Brasil são

vagabundos!”, bem como “Os policiais se acham por estarem vestidos

de uma farda!”.

FATOS 02 e 03:

Consta, também, dos autos que, nas mesmas

circunstâncias de tempo e local acima, a denunciada se opôs a execução

de ato legal, qual seja, a ordem de prisão emanada pelos policiais militares

supramencionados, mediante uso de violência contra a guarnição, fato

que ocasionou lesão corporal leve no PM
Allyson
Marcelo Pedrozo.

FATO 04:

Consta, por fim, dos autos que, na supracitada data

(28/02/2022), na Central de Registro de Boletim de Ocorrência da Polícia

Militar, conforme endereço acima, a denunciada, logo após sua prisão em

flagrante, de forma deliberada, deteriorou a moldura de alumínio da porta

de vidro (
blindex
) de acesso à sala de espera/conduzido e parte da tinta da

parede lateral direita da referida sala, cujos danos praticados contra o

patrimônio público estadual foram registrados no laudo pericial anexo.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi

acionada para atender uma ocorrência de
pertubação
ao sossego alheio na

residência particular supracitada. Imediatamente, a guarnição se deslocou

para o local indicado e foi constatada a veracidade da denúncia.

Na sequência, os policiais militares abordaram a

denunciada, a qual se exaltou ainda mais e desacatou os policiais militares,

proferindo palavras ofensivas, tais como, "seus policiais pau no
cú
, todos os

policiais do Brasil são vagabundos".

Diante disso, os policiais militares deram-lhe voz de prisão,

contra a qual a denunciada ofereceu resistência, por meio de força física, uma

vez que estava transtornada e bastante agressiva, tendo sido necessário o

uso de força física moderada e de algemas para contê-la.

Após chegarem na Central de Atendimento da PM para

confeccção
do boletim de ocorrência, a denunciada novamente ofereceu

resistência, vindo a lesionar o policial militar
Allyson
com mordida em seu

antebraço esquerdo, conforme lesão descrita no Laudo Pericial de ID

85081244, o qual manifestou interesse em representar criminalmente (cfe.

termo de representação ao ID 85080886).

Somado a isso, a denunciada continuou proferindo

xingamentos e outras ofensas contra os policiais militares, bem como

danificou a moldura de alumínio de encaixe da porta de vidro (
blindex
) de

acesso à sala de espera ou sala de conduzido, provocando sinais de

empenamento e descolamento da esquadria, bem como removeu porção de

tinta da parede lateral direita da referida sala, nas proximidades da barra

fixada na parede, conforme se verifica pelas fotografias anexadas ao laudo

pericial anexo.

Ao ser interrogada, a denunciada confessou as práticas

delitivas (ID 85080888).

Ante o exposto, LUANA DE OLIVEIRA ASSIS

FERNANDES está incursa no artigo 331 (desacato – fato 01), artigo 329,

caput (resistência – fato 02), artigo 129, caput (lesão corporal leve – fato 03)

e
artigo
163, parágrafo único, inciso III (dano ao patrimônio público

estadual – fato 04), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do

Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da

denúncia, citando-se a denunciada para responder à acusação por escrito,

bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para

comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim

de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final,

proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de

indenização para reparação do prejuízo causado, que será apurado no

decorrer na instrução criminal, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de

Processo Penal.
(
...
).

Sobreveio sentença julgando procedente
pedido d
a
inicial
acusatória, tendo sido o apelante condenado pela prática
dos delitos previstos nos
artigo
s
331
, caput,

(desacato), 129
, caput,
(lesão corporal), 329
, caput,
(resistência) e 163, parágrafo único, (dano qualificado), todos do Código Penal, a pena total em concurso material de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso de apelação
, cujas teses defensivas passo a analisar
.

a) Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

A
apelante postula
por
sua absolvição
do crime de desacato
sob o argumento de fragilidade probatória, alegando que os elementos de convicção carreados aos autos seriam insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

Conforme se extrai dos autos
somente duas testemunhas
foram ouvidas

em juízo,
os policiais Rogerio Cavalcante de Souza e
Sandra Ferreira Duarte.

Sobre o crime
de desacato a testemunha
Sandra Ferreira Duarte
nada soube dizer em juízo:

Juiz
:
Sandra, a senhora conhece a
acusada

LUANA DE OLIVEIRA ASSIS FERNANDES
?

Sandra
:
Só é do trabalho mesmo, do serviço.

Juíza:
Só do serviço. Então vou compromissar a senhora dizer verdade. Vou passar a palavra aqui à promotora. Doutora Clarissa.

Promotora de Justiç
a:
Boa tarde.
Eh
, trata-se de um fato ocorrido lá em fevereiro de 2022. Parece que
eh
vizinhos teriam acionado a Polícia Militar em razão do comportamento da senhora Luana. Parece que ela
tava
alcoolizada. A senhora se recorda desse fato?

Sandra
:
Esse fato aí eu
eu

tava
de serviço na central de BO. Foi a guarnição que foi no local
.

Promotora de Justiça:
Aham
.

Tá
. A senhora sabe se
eh
lá na central aconteceu alguma coisa?

Sandra
:
Em relação lá? É que ela chegou, ela
tava
bem alterada, né? Os ânimos. Aí eu me recordo que teve um momento lá que ela chegou a morder o policial. Só isso que eu lembro. Ah,

Promotora de Justiça: L
a, a senhora sabe se ela
eh
praticou algum dano lá no local?

Sandra
:
Sim, foi no
,

n
o
momento que ela entrou lá, é porque lá tem uma repartição que tem uma porta de
blindex
. Aí é
o
estreio, é só a parte da porta mesmo, né?

Promotora de Justiça:
Uh
um
.

Sandra
:
Aí como ela
tava
bem alterada, aí ela foi nesse momento aí da resistência dela, né, do
do
ato da prisão, da condução, né, ela chegou a
a
esbarrar lá no
...

é
um é um negócio do
b
lindex
lá e chegou a empenar lá. Aí foi chamada perícia.

Promotora de Justiça:
Uhum
. A senhora,
eh
, acho que ela
tava
assim,
eh
, brava, nervosa ou também embriagada. A senhora conseguiu perceber?

Sandra
:
No dia ela aparentava
tá
sob influência de algo.

Promotora de Justiça:
Uhum
.
Tá
. O
k
. Sem mais
.

A testemunha Rogerio Cavalcante de Souza também não soube descrever em juízo
no que consistiu o desacato:

Promotora de Justiça: Aqui consta que ela teria proferido xingamento ao
senhor e ao
Allyson
, palavras de baixo calão, enfim, o senhor se recorda?

Rogério:

Eu me recordo só, não do que ela falou, do que ela

proferiu, só lembro que ela mordeu o colega de serviço porque ela estava alterada
.

Promotora: Xingamentos o senhor não se recorda?

Rogério: Não me recordo assim, do que ela falou

Promotora: Mas o senhor
percebeu ela
xingar?

Rogério: Sim eu percebi, mas eu não me recordo o palavreado que

ela usou ou os termos que ela usou
.

Promotora: Mas era palavrões?

Rogério: Sim!

Então, eu não me recordo, eu não tive acesso a ocorrência, já tem um

tempo, então eu não me recordo
.

No caso concreto, muito embora na fase policial as testemunhas tenham relatado ter a apelante desacatado os policiais, não há prova judicializada que dê a certeza necessária da ocorrência do delito capaz de manter a condenação d
a
apelante,
pois as testemunhas
não se lembra
m dos fatos
, de modo que impera mais a dúvida do que a certeza no presente
feito a este aspecto
.

Talvez os fatos até possam ter ocorrido como narrados na denúncia e pela
s

testemunhas
na fase policial, mas isso, sem outras provas judicializadas que comprovem cabalmente o crime
de desacato
,
é

inapto
à condenação.

Vale lembrar que o art. 155,
caput
,

do Código de Processo penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos indiciários colhidos na investigação preliminar, exigindo ao menos uma prova produzida em contraditório judicial.

Não se pode esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...).

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...). Meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória (in Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição em relação a uma vítima se impõe em razão das contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas, da inexistência de imagens que comprovem a agressão e da ausência de laudo pericial conclusivo que vincule a lesão ao réu, o que gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A desclassificação da conduta relativa a outra vítima é cabível porque as imagens de segurança demonstram que o impacto físico decorreu de ação involuntária do apelante ao tentar retirar o celular das mãos da ofendida, não se evidenciando dolo em lesionar.

A pena foi redimensionada em razão da desclassificação, sendo fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em razão da natureza culposa do delito e das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A absolvição é medida que se impõe quando a prova dos autos revela contradições relevantes e ausência de elementos seguros que comprovem a autoria da infração penal.
2. A conduta deve ser desclassificada para a forma culposa quando ausente o dolo na ação do agente.” (N.U 1014620-85.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/
2025
) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não se verifica nos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ela operar em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências, exige a certeza plena da responsabilidade penal. Portanto, diante das dúvidas razoáveis quanto à
prática do crime de desacato
, não resta ao julgador outra solução senão a absolvição.

Diante disso, neste ponto, dou providência ao recurso para absolver a apelante do crime de desacato por falta de provas judicializadas, nos termos do art. 386
, VI e art. 155,
caput,
ambos do Código de Processo Penal.

b
)
Do pelito de
aplicação do princípio da consunção entre o crime de lesão corporal
e o de resistência (
art
s
.
129 e
329
do

Código Penal).

Sustenta
,
a defesa
,
a aplicação do princípio da consunção, argumentando que o crime de
resistência
deve ser absorvido pel
o de
lesões corporais
, por se tratar de conduta acessória, instrumental à consumação do crime principal.

A pretensão não merece acolhimento.

Isso porque o
s delitos em questão tutelam bens jurídicos distintos: a violação de domicílio protege a inviolabilidade do lar; a
ameaça
a

liberdade pessoal d
a vítima. Não há relação de subordinação entre as condutas, mas sim desígnios autônomos.

No caso concreto,

verifica-se que no momento que a guarnição tentou deter a apelante, el
a
entrou em luta com a corporação, vindo a lesionar, com uma mordida a mão
do P
M
Allyson
Marcelo Pedrozo
, deixando lesões corporais, conforme atesta o
Laudo Pericial n
.
300.1.02.2022.005374-A01
(POLITEC/MT) de Id. 321951386),
descrevendo lesão
(...)
causada por instrumento corto contundente compatível com mordida

humana.

Por esta
razão deve ser aplicada a regra contida no § 2o do art. 329 do CP, segundo o qual:
as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência
,
devendo, portanto, responder
o apelante
também pelo crime de lesões
corporais
e não somente pelo de resistência.

A jurisprudência
deste sodalício

é
pacífica
n
este sentido
:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000284-07.2024.8.11.0086 APELANTE: MARKSUWELL DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE DISPARO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA OU RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DE CONSUNÇÃO ENTRE ESTE DELITO E O DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela defesa de MARKSUWELL DA SILVA contra sentença que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), de ameaça (art. 147, caput, do CP), de resistência (art. 329, caput, do CP), de lesão corporal (art. 129, § 12, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP). O juízo de origem desclassificou a imputação de tentativa de homicídio contra policiais militares para o crime de disparo de arma de fogo em via pública. No recurso, a defesa pleiteia a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de porte ilegal de arma, e a absolvição pelo crime de resistência, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção entre este e o crime de lesão corporal contra o policial militar.

II. Questão em discussão:

As questões em debate são: a) se o crime de disparo de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão do princípio da consunção; b) se há fundamento para absolver o réu do crime de resistência ou, alternativamente, reconhecer a consunção entre este e o crime de lesão corporal contra o policial.

III. Razões de decidir:

Da consunção entre o porte ilegal de arma e o disparo de arma de fogo:

a) O princípio da consunção aplica-se quando uma infração penal for meio
necessário
ou fase de preparação ou execução de outra. b) No caso concreto, verifica-se a autonomia dos delitos, pois o apelante primeiro portou a arma de fogo para intimidar terceiros e, posteriormente, em contexto distinto, efetuou disparos contra a viatura policial. c) Assim, os delitos não ocorreram no mesmo contexto fático e possuíam desígnios autônomos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção. d) Precedentes desta Câmara Criminal afastam a absorção do crime de disparo pelo porte ilegal de arma quando há descontinuidade na ação delitiva.

Da absolvição ou consunção entre resistência e lesão corporal:

a) A conduta do réu foi caracterizada por resistência ativa, com emprego de violência contra os policiais no momento da abordagem. b) O crime de resistência se consuma pela oposição ao ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da ocorrência de lesão.
c) Nos termos do art. 329, § 2o, do CP, a violência empregada na resistência, quando configurar crime autônomo, deve ser punida cumulativamente.
d
) No caso concreto, a lesão corporal causada ao policial militar não decorreu exclusivamente da resistência, pois o réu utilizou violência para impedir sua prisão e, posteriormente, mordeu um dos agentes.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: “O crime de disparo de arma de fogo, quando cometido com desígnio autônomo e em contexto fático distinto do porte ilegal de arma, não é por este absorvido, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.” “A resistência praticada com violência contra autoridade policial caracteriza crime autônomo, não sendo absorvida pelo delito de lesão corporal quando ambas as condutas possuem autonomia fática e jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 16 da Lei n. 10.826/03; 147, caput; 329, caput e § 2o; 129, § 12; 163, parágrafo único, III. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0005862-08.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024; TJMT, N.U 1002109-65.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2024, Publicado no DJE 10/5/2024; TJMT, N.U 1006662-47.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023; TJMT, N.U 1003095-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 19/9/2024. (N.U 1000284-07.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE
27/03/2025
)
(grifos meus)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXIBIÇÃO PERIGOSA EM TRÂNSITO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU PERIGO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM EFEITO PRÁTICO. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos no art. 308, caput, da Lei n.o 9.503/97 (exibição perigosa em trânsito), art. 329, caput (resistência), e art. 129, §12, ambos do Código Penal (lesão corporal contra agente público).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se: (i) à possibilidade de absolvição do recorrente diante da suposta ausência de dolo e de perigo concreto no crime de exibição perigosa em trânsito e de lesão corporal, bem como da não configuração das elementares do crime de resistência; (ii) discute-se a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal e (iii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente readequação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelos depoimentos dos agentes públicos, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. O crime previsto no art. 308 da Lei n.o 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco efetivo para a segurança viária, restando devidamente subsumida a conduta do réu ao tipo quando trafegou empinando sua motocicleta em via pública. Precedentes do STJ.

5. O delito de resistência restou caracterizado, uma vez que o recorrente destinou esforços e efetivamente agrediu fisicamente agente de trânsito, visando impossibilitar a execução do ato legal. A conduta demonstra manifesta intenção de oposição à ação estatal e, nesse desiderato, ofensa à integridade corporal de um dos agentes públicos competentes para o referido ato, não havendo que se falar em ausência de dolo.

6. O pedido de reconhecimento da consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal não merece acolhimento, pois as condutas foram autônomas e com elementos subjetivos distintos. Inteligência do §2o do art. 329 do Código Penal.

7. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, porém sem reflexo na pena final, haja vista o óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal.

8. No tocante ao prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, não havendo necessidade de sua explanação isolada.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

9. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem efeitos práticos na dosimetria da pena. Mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:

"O crime de exibição perigosa em trânsito é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto.
Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes no sentido de que o réu, por livre e consciente vontade, opôs-se com violência à execução de ato legal, e nesse contexto ofendeu agente público, sendo as peculiaridades fáticas aptas a demonstrar a autonomia entre tais condutas, a afastar a incidência do princípio da consunção
. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, inc. III, d, art. 129, § 12, art. 329, caput e § 2o; Lei n.o 9.503/97, art. 308, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; TJMT, N.U 0003565-29.2018.8.11.0011, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 05/05/2022.

(N.U 1000901-09.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE
28/02/2025
) (grifos meus).

Assim,
neste ponto, não merece provimento
o
recurso da defesa,
mant
endo-se
a condenação por ambos os delitos, em concurso material, sendo inaplicável o princípio da consunção.

Ressalto que não obstante a absolvição do crime de desacato, restaram ainda as condenaç
ões
pelos
crimes
previstos nos
artigo
s
129
,
caput
,
163, parágrafo único, inciso III
e
329,
c
ap
ut
,

todos

do
Código Penal
, respectivamente às penas de 03 meses, 06 meses e 02 meses, que em concurso material, somadas, chegam à pena final de 11
(onze)
meses de detenção.

Matem-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, c, do Código penal, dado o
quantum

de pena aplicada.

No entanto
,

sendo a pena men
or do que um ano, aplica-se a primeira parte do §2o do art. 44 do Código Penal
para aplicar somente uma pena restritiva de direitos em substituição à
priva
tiva de liberdade, que deverá ser
decidida pelo juízo da execução penal.

c) Do pleito de concessão de justiça
gratuita
e isenção de custas:

Por fim,
a
apelante, de forma subsidiária, postula
concessão de justiça gratuita e isenção de custas,
ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira,
não possuindo condições de arcar com as despesas judiciais sem
sacrifício do sustento próprio e de seus
familiares.

Não obstante a defesa sustente que
a
apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com eventual condenação em custas
e outros encargos
, por ser pobre na forma da lei, é pertinente consignar que a benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, ressalvando-se que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos legais.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...). 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão
recursal
não merece acolhida.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
LUANA DE OLIVEIRA ASSIS FERNANDES

para

absolv
ê-la
do crime de desacato,
nos termos do art. 386, VII
c.c
. 155,
caput,
ambos do Código
de Processo
Penal,

m
antendo-se as demais condenações prelos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 163, parágrafo único, inciso III e 329,
caput
, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituindo est
a
por uma
pena
restritiva de direitos,
a ser definida pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026